Tribunal: TJSP
Processo: 1080120-38.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
BEM MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Se a impugnação não traz qualquer prova da possibilidade da parte beneficiária da gratuidade processual arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, prevalece a presunção de pobreza afirmada pela parte impugnada. 2. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a

Ementa:
BEM MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Se a impugnação não traz qualquer prova da possibilidade da parte beneficiária da gratuidade processual arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, prevalece a presunção de pobreza afirmada pela parte impugnada. 2. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 3. Comprovado nos autos que a autora foi vítima de fraude praticada por terceiros, ao adquirir produto em site não pertencente à ré, não há como imputar à apelada qualquer obrigação, tendo em vista a inexistência de relação contratual existente entre as partes. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual.